Tribunal: TJPA
Processo: 0003282-69.2020.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003282-69.2020.8.14.0005

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ERIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA DECOTADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão de pronúncia que excluiu a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), mantendo apenas a do inciso II (motivo fútil). A acusação sustentou que a vítima foi surpreendida enquanto dormia e em estado de embriaguez, conforme indicado por prova pericial, pleiteando o restabelecimento da imputação integral. A Defensoria Pública, por sua vez, pugnou pelo improvimento do recurso, sob o argumento de ausência de prova concreta da referida qualificadora. A decisão de pronúncia foi mantida pelo juízo a quo, e o recurso foi conhecido e provido pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, excluída na decisão de pronúncia, deve ser restabelecida, à luz dos indícios colhidos durante a instrução, para apreciação pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, devendo apenas aferir a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
.

A exclusão de qualificadoras nessa fase processual somente se justifica quando se mostrarem manifestamente improcedentes, o que não ocorre no presente caso.

O laudo necroscópico constatou elevada concentração alcoólica no sangue da vítima, corroborando a tese de que ela se encontrava dormindo e vulnerável no momento do ataque.

A confissão do réu quanto à autoria do homicídio e os depoimentos testemunhais reforçam a narrativa de surpresa e ausência de possibilidade de defesa da vítima.

Os elementos constantes nos autos indicam, em tese, a presença do recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo sua apreciação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve incluir qualificadoras quando existirem indícios mínimos de sua ocorrência, sendo vedada sua exclusão na ausência de manifesta improcedência.

A análise sobre a presença ou não da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, diante de elementos que indiquem ataque à vítima em estado de vulnerabilidade.

O estado de embriaguez da vítima, constatado por laudo pericial, aliado à tese de que ela se encontrava dormindo, configura indício suficiente para submissão da qualificadora ao julgamento popular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, arts. 155 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a r. decisão de pronúncia que decotou a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), mantendo apenas a qualificadora do inciso II (motivo fútil), manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, objetivando o restabelecimento da imputação integral constante na denúncia, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Em suas razões, o Ministério Público argumentou, em síntese, que a decisão de decote da referida qualificadora é prematura, uma vez que há nos autos elementos mínimos que indicam a ocorrência da circunstância agravante, especialmente diante do fato de a vítima ter sido surpreendida enquanto dormia e em estado de embriaguez, conforme laudo necroscópico. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a decisão de pronúncia seja reformada e incluída a qualificadora excluída.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, em defesa de ERIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, sustentou a ausência de provas concretas quanto à configuração da qualificadora em questão, ressaltando a inexistência de elementos que demonstrem surpresa ou emboscada, sendo as alegações do Parquet amparadas apenas em presunções. Ao final, requereu o conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

A decisão de pronúncia foi mantida pelo juízo a quo por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, por meio da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso, entendendo presentes os indícios mínimos da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por entender que esta foi surpreendida em situação de vulnerabilidade.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o cabimento do recurso contra a decisão que decota qualificadora, nos termos do art. 581, IV, do CPP, conheço do Recurso em Sentido Estrito.

1. Do Mérito – Do Decote da Qualificadora (Art. 121, § 2º, IV, CP)

A controvérsia cinge-se unicamente ao acerto ou desacerto da decisão de pronúncia no que tange ao decote da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

É imperioso ressaltar que a decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), onde impera o princípio
in dubio pro societate
. Nesta fase, o Juiz Presidente não pode proceder a uma análise aprofundada das provas, que é reservada ao Tribunal do Júri, o Juiz natural da causa, por outorga constitucional (Artigo 5º, inciso XXXVIII, da CF).

Conforme jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto deste Egrégio Tribunal, as qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas ou dissociadas do conjunto probatório.

No caso em análise, o Ministério Público alegou que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima porque o ataque ocorreu
enquanto a vítima dormia na cadeira por conta do excesso de bebida alcoólica
.

O Juízo
a quo
decotou a qualificadora, entendendo que não havia elementos em juízo que a confirmassem, baseando-se no Art. 155 do CPP.

Entretanto, o próprio Ministério Público, em suas alegações finais e razões recursais, destacou elementos probatórios colhidos durante a instrução que sustentam a qualificadora, quais sejam:

O réu ERIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA confessou em seu interrogatório que matou Agecilon, embora alegue não se lembrar dos fatos por estar muito bêbado, e confirmou que a vítima também estava na residência e ele não a conhecia.

A testemunha Glauton Feitosa da Silva (IPC), em sede judicial, relatou a confissão do réu sobre a dinâmica do crime e o motivo (ciúmes).

O Laudo de Necropsia Médico-Legal (ID 30063744), documento de natureza pericial, constatou que a vítima apresentava 27,82 decigramas de álcool etílico por litro de sangue.

O ataque, aproveitando-se do estado de vulnerabilidade da vítima (dormindo e sob alta influência alcoólica), configura, em tese, o elemento surpresa que, segundo a jurisprudência, é o fator diferencial para caracterizar o recurso que dificulta ou impossibilita a defesa.

Conforme argumentado pelo Ministério Público, o fato de a vítima estar
dormindo, desarmada e embriagada
, elementos corroborados por prova pericial e depoimentos judiciais (que ratificaram o contexto do flagrante e a confissão), fornece indícios suficientes para que o Conselho de Sentença possa apreciar a pertinência da qualificadora.

A exclusão da qualificadora nesta fase pressupõe sua inequívoca improcedência. Não havendo certeza absoluta quanto à sua exclusão, a dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade (
in dubio pro societate
), remetendo a análise aprofundada ao Tribunal do Júri.

No presente caso, os elementos probatórios (notadamente o laudo cadavérico confirmando o estado de embriaguez da vítima) não permitem concluir que a qualificadora é manifestamente improcedente. Cabe, portanto, aos jurados, após a instrução em plenário, avaliar se a dinâmica dos fatos caracterizou ou não o recurso que dificultou a defesa do ofendido.

2. Disposição Final

Dessa forma, entendo que a decisão de pronúncia deve ser reformada para incluir a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça e respeitando a soberania do Tribunal do Júri, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e pelo seu PROVIMENTO, reformando a sentença de pronúncia para que o Recorrido ERIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/11/2025